Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000315-02.2018.8.07.0010 RECORRENTE: ROBERTO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE). MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada nos autos a alegação da defesa de nulidade posterior à pronúncia, por ofensa ao sistema acusatório. No entanto, ainda que se vislumbrasse a existência de nulidade, a matéria estaria alcançada pela preclusão, diante da ausência de oportuno protesto pela defesa, quer no início do julgamento, após o pregão das partes ou durante a sessão plenária. Ademais, eventual reconhecimento de nulidade demandaria a demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie. 2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nem em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, pois houve premeditação delitiva, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta. A premeditação não se confunde com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 4. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 5. Em relação ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. 6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o-A e 212, ambos do CPP, alegando ter sido inadequada a condução do julgamento pelo juiz, ao argumento de ter realizado perguntas durante o depoimento, assumindo, em seu entendimento, papel que cabe ao órgão de acusação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJAL; b) artigos 14, inciso II, 59, e 65, inciso II, alínea “d”, todos do Código Penal, insurgindo-se contra a dosimetria da pena no que se refere à fração aplicada para fixação da pena-base. Sustenta, ainda, que teria havido bis in idem, na valoração negativa da culpabilidade, relativa à premeditação, na medida em que teria sido aplicada, também, a título de qualificadora. Acrescenta que deveria ter sido reconhecida a confissão espontânea, e que, considerando o iter criminis percorrido, deveria ter sido utilizado percentual menor na aludida causa de diminuição da pena. Em sede de recurso extraordinário indica afronta ao artigo 5o, incisos LIV, e LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da inadequada condução do julgamento pelo magistrado. O recorrente não defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que não há interesse recursal com relação ao indicado vilipêndio ao artigo e 65, inciso II, alínea “d”, do CP. Isso porque, órgão colegiado, ao decidir, assentou que “o reconhecimento da confissão espontânea pleiteado pela defesa foi concedido por Habeas Corpus de ofício, em sede de embargos de declaração, com o respectivo redimensionamento da pena” (ID 59501529). Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o-A e 212, ambos do CPP e 14, inciso II, e 59, ambos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “analisando o depoimento de Edvando José Barbosa (IDs 52068825 e 52068826), trazido à baila pela defesa, verifico que não há inadequação na condução do julgamento, nem qualquer parcialidade do MM. Juiz em desfavor do réu. Não há falar em ofensa ao art. 3o do Código de Processo Penal, pois, durante a elaboração das perguntas, o MM. Juiz não assumiu papel atribuído à acusação. As perguntas feitas pelo MM. Juiz apenas visavam elucidar os fatos, sem nenhum juízo de valor, logo sem qualquer prejuízo concreto ao réu. Além disso, o rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal foi rigorosamente observado e cumprido, uma vez que foi dada a oportunidade de o promotor e o defensor formularem perguntas à parte e o MM. Juiz se limitou a realizar os atos que lhe permitem os arts. 212, parágrafo único, e 213, ambos do Código de Processo Penal” (ID 59501529); “o dolo na conduta do réu foi intenso, pois ele fez campana em frente ao imóvel em que a vítima estava efetuando os disparos assim que ela saiu pelo portão, o que caracteriza a premeditação, demonstrando elevada frieza e intensa reprovabilidade da conduta do agente” (ID 59501529); “o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de ROBERTO, porque os tiros não atingiram locais de letalidade imediata, sendo a vítima rapidamente socorrida, e porque a arma falhou após diversos disparos efetuados. Verifico que os meios de execução delitiva foram exauridos, pois o réu descarregou toda munição da arma de fogo, antes de ela falhar, percorrendo integralmente o iter criminis, portanto se mostra inviável reduzir a pena na razão legal máxima de 2/3 (dois terços)” (ID 59501529). De modo que, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Da mesma forma, não merece subir o apelo especial no que se refere à fração aplicada para fins de fixação da pena-base, uma vez que “com relação à fração aplicada na primeira fase da dosimetria já decidiu o STJ que “a escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. O recurso extraordinário, de igual forma, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (RE 1475654 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-04-2024 PUBLIC 08-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017